Tribunal: TJDFT
Processo: 0703205-19.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0703205-19.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL HARTMANN LONTRA, RENATA OLIVEIRA DE ARAUJO AGRAVADO: ANDERSON FONTELES DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GABRIEL HARTMANN LONTRA e RENATA OLIVEIRA DE ARAUJO, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do processo no. 0737553-88.2021.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Sustentam os agravantes que o Juízo titular já havia realizado o juízo de admissibilidade do incidente na decisão de ID 235093653, ao receber o incidente e ordenar a citação, reconhecendo a presença dos indícios de abuso da personalidade jurídica e confusão patrimonial, de modo que não cabe à Juíza Substituta, meses depois e após a citação positiva, rever ex officio os pressupostos de admissibilidade já superados. Acrescenta haver revelia do devedor citado após a instauração do incidente. Por fim, postula, inclusive liminarmente, a nulidade da decisão vergastada e, consequentemente, a desconsideração da personalidade jurídica das empresas AFS GERENCIAMENTO EM RECURSOS HUMANOS LTDA e AF DA SILVA SOLUÇÕES EMPRESARIAIS. Recurso tempestivo e com preparo regular É o relato do necessário. Decido. Estabelece o artigo 300, do CPC, que a tutela de urgência “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Assim, o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Nos moldes da legislação processual vigente, a desconsideração da personalidade jurídica assume natureza jurídica de incidente processual, cujo processamento está regulado nos artigos 133 a 137 do CPC e encontra expressa aplicabilidade nos processos de competência dos Juizados Especiais (CPC, art. 1.062). Uma vez instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para se manifestar e/ou requerer as provas cabíveis e, somente após a instrução, o incidente será resolvido por decisão interlocutória (CPC, artigos 135 e 136). Nesse contexto, a decisão impugnada não constitui revogação de ato do Juiz Titular, porquanto a decisão de ID 235093653 apenas recebeu o incidente e determinou a citação do sócio, ou seja, é meramente formal, sem análise do mérito. Quanto ao mérito da desconsideração da personalidade jurídica em si, destaque-se que o art. 50 do Código Civil prevê a possibilidade de desconsideração, acolhendo a Teoria Maior sobre o tema, estabelecendo como pressupostos o prejuízo ao credor e o abuso da personalidade mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Por sua vez, nas relações de consumo, é possível a aplicação dos requisitos previstos no art. 28, § 5o do CDC, que adota a Teoria Menor, exigindo apenas a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações. No caso, trata-se de cumprimento de sentença decorrente contrato de locação residencial (ID 97524762) e acordo homologado judicialmente (ID 105854736), o que denota a natureza eminentemente civil do procedimento. Assim, não se aplica o art. 28, § 5o, do CDC, uma vez que a situação em questão não se encaixa na definição legal de relação de consumo. Nesse contexto, cabe ao exequente comprovar o preenchimento dos requisitos do art. 50, do CC (desvio de personalidade ou confusão patrimonial), elementos que não foram suficientemente demonstrados perante o juízo de origem. Ônus que não é afastado diante da revelia do devedor. Nesse sentido o acórdão TJDFT no. 1996343. Dessa forma, em análise superficial e não exauriente, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.